Tribunal: STF
Processo: MS 37952
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito administrativo e constitucional. mandado de segurança. 
1. Mandado de segurança impetrado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo contra acórdão do Conselho Nacional de Justiça que anulou o Provimento CSM TJSP nº 2.292/2015, editado pelo Conselho Superior da Magistratura daquele Tribunal, para disciplinar o ressarcimento das despesas postais nas execuções fiscais de Municípios. 
2. Como regra geral, o controle dos atos do Conselho por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. 
3. Não há injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade na decisão. Os fundamentos apresentados pelo CNJ estão em consonância com a legislação acerca da matéria (art. 39 da Lei 6.830/1980 e art. 91 do CPC). Ademais, seguem a linha de antigo precedente desta Corte, que não merece ser revisitado, uma vez que não há circunstâncias novas que justifiquem a mudança de entendimento.
5. Denegação da segurança.
    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP), contra decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), proferida no PCA nº 0010747-09.2018.2.00.0000. Por meio do ato impugnado, o CNJ anulou o Provimento CSM TJSP nº 2.292/2015, editado pelo Conselho Superior da Magistratura daquele Tribunal, que disciplina o ressarcimento das despesas postais nas execuções fiscais de Municípios, quando expedida carta na modalidade AR digital.
    2. O impetrante alega que a decisão do CNJ tolhe sua autonomia financeira, prevista no art. 99 da Constituição. Haveria, também, violação às cláusulas pétreas do federalismo e da separação de poderes. Por fim, o ato atentaria contra o art. 167, VI, da Constituição por transferir receitas entre órgãos diversos sem autorização em lei.
    3. Afirma que a despesa com a emissão de citação via AR digital é uma contraprestação devida aos Correios. Por se tratar de valor devido a terceiro, defende que cabe aos municípios efetuar o pagamento antecipado das despesas postais.
    4. Pede, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo CNJ no PCA nº 0010747-09.2018.2.00.0000. Requer a inclusão, como litisconsortes passivos necessários, dos Municípios de Votuporanga, autor do PCA mencionado, e dos Municípios que constam como terceiros interessados naquele procedimento: Andradina e Araçatuba. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.
    5. Em despacho de 17.06.2021, posterguei a análise da liminar para depois da prestação de informações e do parecer da Procuradoria-Geral da República. Determinei, igualmente, a citação dos litisconsortes passivos, conforme requerido pelo impetrante, assim como a intimação do órgão de representação judicial da respectiva pessoa jurídica (doc. 07).
    6. Na sequência, o TJ/SP apresentou manifestação, reiterando o pedido de concessão de medida liminar, em vista de pedido liminar deduzido pelo Município de Miguelopólis, perante o CNJ, para que também seja beneficiado com a decisão daquele Conselho. Indicou alguns montantes das despesas com a emissão da correspondência para citação em execuções fiscais de municípios, alegando que atualmente arca com esses custos, sem reembolso pelas municipalidades (doc. 8)
    7. O Min. Luiz Fux, na função de Presidente do CNJ, apresentou informações nos autos. Relatou que o Provimento CSM TJSP nº 2.292/2015, ato anulado na decisão ora impugnada, condicionava a expedição de cartas de citação via AR digital ao recolhimento prévio dos valores correspondentes, pelas Procuradorias Municipais do estado de São Paulo. Indicou que a decisão daquele Conselho fundamentou-se no entendimento de que “o pagamento da citação postal encontra-se abrangido no conceito de custas processuais, razão pela qual as Fazendas Públicas são isentas do recolhimento prévio do referido dispêndio”, à luz do art. 39 da Lei 6.830/1980 e do art. 91 do CPC e conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca dessas normas (doc. 17).
    8. O município de Andradina apresentou manifestação nos autos, sustentando que o ato impugnado não violava normas orçamentárias, já que as despesas seriam custeadas ao final do processo, pelo vencido na demanda. Defendeu também que, nos termos do art. 91 do CPC, a fazenda pública estaria dispensada do recolhimento antecipado para a realização do ato citatório. Aduziu, por fim, que o impetrante pretendia, por vias transversas, a declaração de inconstitucionalidade do art. 39 da Lei 6.830/1980 e do art. 91 do CPC (doc. 20).
    9. O Município de Votuporanga ofertou contestação. Argumentou que, nos termos do art. 39 da Lei 6.830/1980 e do art. 91 do CPC, as despesas dos atos processuais da Fazenda Pública serão pagas ao final pelo vencido. Sustentou que não se trata de hipótese de isenção, mas apenas de postergação do pagamento, não incorrendo, portanto, na vedação de isenção heterônoma prevista no ar. 151, III, da CF. Citou precedentes do STJ e do STF sobre a matéria (doc. 23).
    10. A União e o Município de Araçatuba requereram seu ingresso no feito (docs. 25 e 27). Este apresentou contestação, em que defendeu a validade do ato impugnado, por ter fundamento no art. 39 da Lei 6.830/1980 e do art. 91 do CPC e na jurisprudência do STJ (doc. 29).
    11. O TJ/SP fez juntar aos autos peça de réplica às contestações apresentadas pelos litisconsortes passivos. Defendeu o cabimento do writ, por impugnar ato concreto e por haver violação a direito líquido e certo, conforme argumentos deduzidos na inicial. Alegou que as custas processuais em sentido amplo podem ser separadas em (i) custas processuais em sentido estrito, (ii) despesas processuais e (iii) emolumentos. Nesse sentido, os valores das correspondências de citação via AR digital configurariam despesas processuais, não abrangidas pelo art. 39 da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/1980). Por outro lado, em vista desta norma, não seria aplicável o art. 91 do CPC, pois o Código teria aplicação supletiva, na ausência de disposição específica. Reiterou as razões acerca da suposta violação da autonomia financeira do Tribunal decorrente da decisão impugnada (doc. 32).
    12. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da segurança, em parecer com a seguinte ementa:
    MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROVIMENTO DO TJ/SP. EXECUÇÕES FISCAIS. EXPEDIÇÃO DE AR DIGITAL. RESSARCIMENTO. ANULAÇÃO DO ATO. ANTECIPAÇÃO DOS CUSTOS DE CITAÇÃO PELA FAZENDA PÚBLICA. DISPENSA LEGAL. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO DO CNJ. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1. É competente o STF para conhecer de mandado de segurança impetrado contra decisão do CNJ pela qual se anulou o Provimento 2.292/2015 do Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que disciplinava o ressarcimento, pelos Municípios, àquela Corte de Justiça, das despesas postais da modalidade AR digital nas ações de execução fiscal. 2. Conforme o art. 39 da Lei de Execuções Fiscais e o caput do art. 91 do Código de Processo Civil, a Fazenda Pública tem direito ao pagamento postergado das despesas dos atos processuais praticados a requerimento. 3. Inexiste ilegalidade ou teratologia na decisão do CNJ pela qual se declara a nulidade de ato contrário à Lei de Execuções Fiscais, ao Código de Processo Civil e à interpretação conferida pela Corte superior competente aos dispositivos legais sobre a matéria. -- Parecer pela denegação da segurança.
    13. O Município de Andradina trouxe aos autos a informação de que houve o julgamento do Recurso Especial 1.858.965, no qual se fixou a seguinte tese, acerca da matéria debatida nesta impetração:
    A teor do art. 39 da Lei 6.830/80, a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida.
    14. É o relatório. Decido.
    15. Como já tive oportunidade de consignar em outras ocasiões, o Conselho Nacional de Justiça foi criado tendo como finalidade constitucional expressa o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes (art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal). Suas decisões devem ser revistas com a deferência que os órgãos constitucionais de natureza técnica merecem, evitando-se a interferência desnecessária ou indevida. Nessa linha, o controle jurisdicional somente se justifica em hipóteses de anomalia grave em seu proceder, entre as quais (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância de suas atribuições; e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade de seus atos. No caso, não identifico na deliberação do Conselho a ilegalidade suscitada pelo Impetrante.
    16. A presente impetração impugna decisão do Conselho Nacional de Justiça que anulou o Provimento CSM nº 2.292/2015. Tal provimento determinava o recolhimento prévio dos valores necessários para a expedição de cartas de citação com AR digital. O CNJ considerou nulo esse ato normativo, em vista das disposições do art. 39 da Lei de Execuções Fiscais e do art. 91 do CPC, os quais têm o seguinte teor, respectivamente:
    Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.
    Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.
    Art. 91. As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido.
    § 1º As perícias requeridas pela Fazenda Pública, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública poderão ser realizadas por entidade pública ou, havendo previsão orçamentária, ter os valores adiantados por aquele que requerer a prova.
    § 2º Não havendo previsão orçamentária no exercício financeiro para adiantamento dos honorários periciais, eles serão pagos no exercício seguinte ou ao final, pelo vencido, caso o processo se encerre antes do adiantamento a ser feito pelo ente público.
    17. A controvérsia posta nos autos gira em torno da abrangência dos conceitos relativos às custas processuais em sentido amplo. Ambos os dispositivos legais instituem um mecanismo para postergar o pagamento das custas, quando a Fazenda Pública litiga em juízo, para o final do processo. Portanto, não se trata de uma isenção, mas de uma postergação desses recolhimentos, a depender de quem restar vencido na causa.
    18. A norma da Lei de Execuções Fiscais faz referência às “custas e emolumentos”. A do CPC usa o termo “despesas dos atos processuais”. Na compreensão do CNJ, veiculada no ato impugnado, assim como do STJ, no Recurso Especial 1.858.965, tais conceitos abrangem as custas para expedição da carta de citação. Logo, a norma do TJ/SP que condiciona a expedição da carta de citação com AR digital ao prévio recolhimento, nas execuções fiscais de municípios, violaria as normas legais acima mencionadas.
    19. Entendo que, na hipótese, não se justifica a revisão do ato impugnado, porque não vislumbro injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade. Os fundamentos apresentados pelo CNJ são pertinentes para a edição do suposto ato coator e estão em consonância com a legislação acerca da matéria. Ademais, seguem a linha de antigo precedente desta Corte, sobre a abrangência dos conceitos relativos às custas processuais, que não merece ser revisitado, uma vez que não há circunstâncias novas que justifiquem a mudança de entendimento. Veja-se a ementa desse julgado: 
    EMENTA: Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental. - Esta Corte já firmou o entendimento de que não cabem embargos de declaração contra decisão monocrática, devendo eles ser conhecidos como agravo regimental. - Como resulta do artigo 24, IV, da atual Constituição, os serviços forenses continuam custeados pelas custas, que nela é expressão empregada em sentido amplo, para alcançar tanto a taxa judiciária (que é o tributo a ser cobrado para cada processo, em conformidade, as mais das vezes, com a natureza da causa ou com o seu valor, conforme estabelecido pelo legislador) quanto as custas em sentido estrito (as despesas com os atos praticados no curso do procedimento), ao contrário do que sucedia com o artigo 8º, XVII, "c", da Constituição anterior na redação dada pela Emenda nº 7/77 que a empregava em sentido restrito, distinguindo-as da taxa judiciária. - Conseqüentemente, o preparo para a interposição de recurso que se enquadra no conceito de custas, inclusive em sentido estrito, é devido, como determina o artigo 511 do C.P.C., em conformidade com a legislação pertinente, sem qualquer afronta ao artigo 5º, XXXIV, "a", da Constituição. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental , a que se nega provimento. (AI 309.883 ED, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, j. em 14.05.2002, DJ de 14.06.2002 - sem grifo no original)
    20. Diante do exposto, denego a concessão da ordem. Sem custas (art. 4º, I, da Lei nº 9.289/1996). Sem honorários (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei nº 12.016/2009). 
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de março de 2022. 
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator